Tribunal: TJDFT
Processo: 0015736-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS em face da r. sentença constante do ID 11187755. Na origem, a ora apelante ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em desfavor de ROSANIA BORGES DA SILVA, que figura como promitente compradora no contrato de promessa de compra e venda da unidade 302 do Residencial Olympic Residence, localizado na QS 421, Conjunto B, Lotes 1 e 2, Samambaia/DF. A empresa autora afirmou que a autora encontra-se inadimplente quanto ao pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda, tendo sido regularmente constituída em mora. Destacou que o inadimplemento apontado deu ensejo à rescisão do contrato, com a consequente retenção de 30% (trinta por cento) do montante pago. Prosseguiu a autora aduzindo que a ré se recusou a receber o montante calculado para fins de restituição, o que torna cabível a propositura da demanda consignatória. Autorizada a consignação (ID 11197677), a autora promoveu o respectivo depósito (ID11197679). A ré ofertou contestação (ID 11197709), informando que, na verdade, a ré pretende reter montante superior a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, o que evidencia a abusividade da cláusula contratual, ante a sua manifesta onerosidade excessiva. Destaco que, associada à demanda ora em apreço, tramita a Ação de Rescisão Contratual no 0017116-64.2016.8.07.0009, proposta por ROSANIA BORGES DA SILVA, tendo por objeto o mesmo contrato de promessa de compra e venda. O MM. Juiz sentenciante, examinando conjuntamente os feitos, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Consignação em Pagamento, para declarar a autora desonerada da obrigação de pagamento da quantia consignada. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Rescisão Contratual no 0017116-64.2016.8.07.0009, “para rescindir o contrato existente entre as partes e, na forma do artigo 413 do CC, reduzir o montante a ser retido pela promitente vendedora em razão do rompimento do contrato ao patamar de 10% (dez por cento) da totalidade dos valores pagos pela parte autora, abatidos os valores consignados nos autos n. 0015736-30.2016.8.07.0001”. Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID 11197757), discorrendo sobre a natureza da extinção do contrato de promessa de compra e venda. Ressaltou que deve ser observada a clausula contratual que estipula a retenção de 30% (trinta por cento) do montante pago pelo promitente comprador e, em caráter subsidiário, pugnou pelo reconhecimento do direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em face do disposto no artigo 67-A, inciso II, §5o, da Lei n. 4.954/64, com a redação dada pela Lei n. 13.786/2018. Prosseguiu a autora/apelante asseverando que os juros de mora, nas hipóteses de rescisão do contrato por desistência do promitente comprador, devem incidir a contar do trânsito em julgado da ação, sob pena de violação ao artigo 394 do Código Civil. Por fim, discorreu sobre a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, em face da disposição contida na Cláusula 8.2, item ‘c’, do Contrato. Preparo regular (ID 11197758). O autor ofertou contrarrazões (ID 11197761) É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pela parte apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não houve expressa impugnação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Nos termos dos artigos 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve impugnar a sentença e apresentar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado. Conforme pode ser verificado do teor da r. sentença, o d. Magistrado sentenciante considerou que o montante ofertado pela empresa autora para fins de consignação em pagamento é insuficiente para a quitação do montante a ser restituído em virtude da rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Logo, caberia à parte apelante impugnar especificamente o fundamento da r. sentença recorrida, no que tange às razões que conduziram à parcial procedência da ação de consignação. No entanto, todos os questionamentos apresentados pela empresa ré/apelante, no recurso de apelação sub examine, referem-se a matérias discutidas nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0017116-64.2016.8.07.0009, na qual também foi interposta apelação cível. Percebe-se, portanto, que a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Na hipótese dos autos, o magistrado a quo pronunciou a decadência do direito do autor, ao passo em que este apenas baseou seu recurso na tese de ausência do dever de informação, sem trazer nenhuma linha argumentativa apta a desconstituir a sentença recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1079311, 20161010066502APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 410/412) – grifo nosso. Dessa forma, nos moldes em que interposto, o recurso de apelação não se mostra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade, por não atender aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência. Conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários de sucumbência fixados na r. sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), mediante apreciação equitativa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.